Tribunal: TJBA
Processo: 8063732-95.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8063732-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: VENANCIO SILVA NETO Advogado(s): VICTOR DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Execução individual proposta por Venâncio Silva Neto com base no título executivo formado no mandado de segurança coletivo nº 0003818-23.2005.8.05.0000, que reconheceu o direito ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da ausência de pagamento de auxílio-transporte por parte do Estado da Bahia. O feito teve início na Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com base no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA, por se tratar de execução individual oriunda de decisão proferida por aquele órgão colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia processar e julgar execução individual de título executivo oriundo de mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução individual de título coletivo deve ser processada pelo juízo de primeiro grau, competente conforme as regras de competência funcional e territorial, independentemente de a decisão exequenda ter sido proferida pelo Tribunal de Justiça. 4. O entendimento do colegiado, firmado no julgamento do agravo interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, é no sentido de que o TJBA é absolutamente incompetente para processar execuções individuais oriundas de decisões proferidas em ações coletivas, inclusive mandados de segurança coletivos. 5. O art. 516, I, do CPC, ao atribuir competência ao juízo prolator da sentença para a execução, não afasta a aplicação das normas constitucionais e regimentais que reservam ao juízo de primeiro grau o processamento de execuções individuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Execução individual remetida ao juízo de primeiro grau, com reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: 1. A execução individual de título oriundo de mandado de segurança coletivo deve ser processada e julgada no juízo de primeiro grau, observada a competência territorial e funcional. 2. O Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar execuções individuais de decisões proferidas em sede de ação coletiva. 3. A norma do art. 516, I, do CPC, não se sobrepõe à regra de competência que reserva ao primeiro grau a execução de decisões coletivas individuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8063732-95.2023.8.05.0000 ajuizada por VENÂNCIO SILVA NETO contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador, .